Tribunal: CARF
Processo: 18470.724640/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724640/2019-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.666 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LUIZ EDMUNDO BORGES MAGNO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. A PARTIR DA
DATA EM QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do Sr. LUIZ EDMUNDO BORGES MAGNO DA SILVA foi lavrada
Notificação de Lançamento em razão da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724640/2019-56
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724640/2019-56

DAA do exercício 2018, ano-calendário 2017, que alterou o imposto a restituir
declarado no valor de R$ 7.559,67 para imposto a restituir ajustado no valor de R$
2.171,68.
De acordo com a Notificação de Lançamento, foram apurados rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, vez que o laudo
apresentado não se encontra revestido das formalidades legais, dentre as quais pelo fato
de não ter sido emitido por órgão público, mas por iniciativa pessoal do médico que
subscreveu o documento.
A fiscalização ainda consignou que não há prova de que o médico emitente tinha
competência legal para expedir laudo médico pericial a conceder isenção de imposto de
renda de pessoa física.
Com isso, foi considerada a omissão no valor de R$ 21.508,64, recebido da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social - PETROS (CNPJ: 34.053.942/0001-50).
Pelo fato do laudo apresentado não estar revestido das formalidades legais, foi apurada a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre o 13o salário, em
relação a mesma fonte pagadora, no valor de R$ 182,90.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 04/09.
Esclarece que trabalhou na Petrobrás de 09/03/1981 a 05/06/2017; que, neste ano,
iniciou acompanhamento médico para diagnosticar um nódulo cervical esquerdo; que,
após os exames, descobriu que se tratava de Carcinoma de Orofaringe (CID C10) com
Metástase Cervical (T2 N3 M0) e no Estádio IV; que, em razão da doença, foi
submetido a tratamento com radioterapia e quimioterapia; que, mediante os documentos
comprobatórios da Neoplasia Maligna, a Fundação Petrobrás - PETROS suspendeu o
recolhimento do imposto de renda na fonte, e a importância relativa ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, porque, devido ao convênio entre as instituições, a
primeira era a responsável de efetuar o pagamento da aposentadoria e a sua
complementação previdenciária.
Continuando, comenta que, em virtude do lapso temporal entre a data do desligamento
da empresa e a comprovação da enfermidade, a PETROS, em junho de 2017, deu início
à compensação de um crédito que possuía por recolhimento indevido de impostos, para
o período de 01/01/1989 a 31/12/1995, e conforme a Instrução Normativa RFB no 1343,
de 2013.
Ressalta que, por se tratar de doença enquadrada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1988, que lhe confere isenção de imposto de renda, a compensação tornou-se
desarrazoada, e, assim, na Declaração de Imposto de Renda relativa ao ano-calendário
2017, passou a desconsiderar o valor informado no Comprovante de Rendimentos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, do Plano PETROS / Sistema Petrobrás, do
item "4" (Rendimentos Isentos e Não Tributáveis), subitem "3" (Outros), para se
respaldar no direito legal à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave,
subitem "2" do item "4".
No caso, a situação teria ficado da seguinte forma:

Ainda frisa que, para os valores recolhidos entre os anos de 1989 e 1995, pleiteou
restituição por via direta, e não por compensação.
Expõe que foi taxado integralmente no ano de 2017, quando o correto seria uma
tributação diferenciada a partir de 06/06/2017.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724640/2019-56

Então, de 01/01/2017 a 05/06/2017, haveria recolhimento integral do IR, e, de
06/06/2017 a 31/12/2017, estaria isento do IR, conforme a situação abaixo:

Comenta que também foi considerado o 13o salário, de R$ 3.401,79, e seu recolhimento
exclusivo na fonte, de R$ 182,90, como isentos.
Assim, no formulário do imposto de renda, subitem "11", os Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis, ficaram da seguinte forma:

Por fim, o contribuinte passa a contra argumentar o entendimento fiscal com relação à
competência do Dr. Ronald R. Monteiro para emitir laudo médico e a embasar a
concessão do imposto de renda.
Para tanto, alega que, nas três esferas governamentais, e, notadamente, na União, não há
médicos peritos habilitados para avaliar casos elegíveis à obtenção de benefícios fiscais,
a exemplo da isenção para imposto de renda.
Acresce que os médicos peritos que integram o quadro funcional do INSS apenas têm
legitimidade para examinar o grau de capacidade ou incapacidade laborativa dos
segurados do Regime Geral da Previdência Social para possível percepção dos
benefícios de Auxílio Doença ou de Aposentadoria por Invalidez, nos termos da Lei no
8.213, de 1991.
Ponderando não ter conhecimento acerca da existência de médicos peritos na estrutura
organizacional da Receita Federal, ou, até mesmo, de um cadastro de profissionais
credenciados à feitura de perícias médicas para fins de isenção de imposto de renda,
entendeu que a alternativa era a de recorrer ao Dr. Ronald R. Monteiro, médico com
matrícula ativa no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti
(HEMORIO) - unidade terciária especializada no Sistema Único de Saúde (SUS), sob o
no 4010441-6, e quem primeiro suspeitou da malignidade do nódulo cervical, e, em
razão disso, requisitou exames laboratoriais e de radiodiagnóstico para lhe fornecer a
competente declaração médica.
Encerrando, coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento, e espera
pronunciamento favorável por parte da Delegacia de Julgamento da Receita Federal.
À fl. 09, lista os documentos anexos à impugnação.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
EMENTA NÃO PRODUZIDA.
Ementa não produzida em razão da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017 (DOU de
29/09/2017).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724640/2019-56

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724640/2019-56

(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito, em
sede de impugnação, declaração médica (e-fls. 22).
A decisão anterior, analisou o referido documento e registrou as seguintes
considerações (e-fls. 46/47) ao fundamentar o provimento parcial do pedido:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724640/2019-56

À fl. 22, foi juntada uma Declaração do Dr. Ronald Rodrigues Monteiro, com
data de 17/11/2017, sendo essa em papel timbrado da Secretaria de Saúde e Defesa
Civil do Rio de Janeiro.
...
Vale frisar que, naquela Declaração, aqui confirmada como Laudo Pericial
para efeito de isenção de imposto de renda pessoa física, o médico responsável
registra a data (04/06/2017) na qual o Sr. Luiz Edmundo Borges Magno da Silva
iniciou o quadro de nódulo cervical esquerdo endurecido e doloroso, mas, contudo,
sem ter oficializado que a referida data deveria ser considerada como a de início da
doença.
Assim, o Laudo Pericial não identificando a data na qual a moléstia grave foi
contraída, deve-se considerar os rendimentos, de aposentadoria, como isentos, a
partir da data da emissão do referido documento, que foi em 17/11/2017.
Com sua peça recursal o interessado apresenta nova declaração (e-fls. 74), na
qual o especialista médico reitera as informações prestadas em sua declaração anterior e firma
como data inicial da moléstia o dia 04/06/2017.
Com efeito, entendo que a lacuna apontada pela decisão de piso foi devidamente
suprida pela declaração apresentada.
Assim, entendo que o direito isentivo do recorrente inicia-se a contar do dia
04/06/2017, conforme pleiteado em seu recuso voluntário, pela aplicação direta do disposto no
inciso III, do §5o, do artigo 39 do RIR/99.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente logrou êxito em comprovar seu direito isentivo.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 107
DF CARF MF
Original